Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-62.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013224-62.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição, Parcelamento do solo urbano]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (APELADO), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 155, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado da imputação do crime previsto no art. 50, parágrafo único, I, da Lei n. 6.766/79, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O
Parquet
sustenta que os documentos administrativos colacionados nos autos possuem valor probatório suficiente para ensejar a condenação, pleiteando a reforma da sentença absolutória.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a condenação penal pode se fundar exclusivamente em documentos administrativos e elementos informativos (não conclusivos) colhidos na fase investigativa, sem que tenham sido corroborados por qualquer prova judicializada.

III. Razões de decidir:

1. A decisão judicial penal deve se fundamentar em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme exige o art. 155, do CPP, não sendo admissível a condenação com base exclusiva em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

2. Os documentos administrativos que instruem a denúncia, embora elaborados por agentes públicos, não foram objeto de ratificação em juízo, tampouco foram acompanhados de prova pericial, testemunhal ou documental colhida judicialmente.

3. A ausência de conclusão definitiva em procedimento administrativo sancionador, que assegure o contraditório e a ampla defesa, compromete a confiabilidade dos documentos como fundamento autônomo de condenação penal.

4. Diante da inexistência de prova judicializada que corrobore os indícios constantes dos autos, a absolvição do réu é medida de rigor.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, não submetidos ao contraditório judicial. 2. A ausência de decisão final em processo administrativo sancionador fragiliza a idoneidade probatória dos documentos administrativos produzidos em fase investigativa, em especial quando não tenha sido produzida qualquer prova judicializada”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 155 e 386, VII, do CPP; art. 5o, LV e LIV, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 11/12/2018.
TJPR
– APL: 17408552 PR 1740855-2, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, 2a Câmara Criminal, j. em 10/05/2018.
TRF-4
– APR: 50042986620224047101 RS, Rel. Ângelo Roberto Ilha da Silva, Sétima Turma j. em 01/08/2023.
TJMT
– N.U 0011310-02.2009.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 15/07/2015; N.U 0001594-93.2019.8.11.0101, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva (que buscava a condenação pela da prática do crime descrito no art. 50, parágrafo único, I, da Lei n. 6.766/79), absolvendo o apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, conforme decisão que se vê no Id. 275168385.

Em suas razões recursais (Id. 275168389), o Ministério Público Estadual sustenta que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado, especialmente diante da existência de diversos documentos administrativos (Auto de Infração n. 160164, Auto de Inspeção n. 156588, Termo de Embargo/Interdição n. 125207 e Relatório Técnico n. 305/DUDSINOP/SEMA-MT/18), todos elaborados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, dotados de fé pública e presunção de veracidade e legalidade.

Aduz que ao reconhecer a ausência de provas suficientes para a condenação (tendo em vista que elementos informativos foram produzidos exclusivamente na fase investigativa) e não havendo nenhuma prova produzida na fase judicial, a decisão de primeiro grau se mostra equivocada, pois os documentos carreados nos autos são provas não repetíveis, não demandando necessidade de confirmação durante a instrução processual, nada impedindo a condenação com lastro em tais documentos.

Reforça, ainda, que o apelado, em seu interrogatório judicial, se limitou a tratar sobre loteamento diverso daquele objeto da ação penal em análise.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença absolutória, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime ambiental descrito no art. 50, parágrafo único, I, da Lei n. 6.766/79.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da absolvição (Id. 275168393).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Hélio Fredolino Faust, opinou pelo provimento do recurso ministerial (Id. 281948875).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta que de data incerta até o dia 10 de outubro de 2018 (data do auto de infração), no “Loteamento Camping Club”
, com acesso pela Rodovia BR 163, km 832, à direita do sentido Sinop-ltaúba (S11°42'07,2" / W55"26'13,0" e S11°41'40,4" / W55"25'J2,2"), nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
IVANILDO RAMOS VIEIRA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
efetuou loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão competente e em desacordo com as disposições da Lei 6.766/79 e das normas pertinentes do Estado
(Resolução n.o 237/1997-CONAMA e art. 31 da Lei Complementar Estadual 592/2017),
por meio de venda de lotes não registrados no Registro de Imóveis competente, bem como instalou obras e serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, consoante Auto de Infração no 160164, Relatório Técnico no 305/DUDSINOP/SEMA-MT/18 e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado efetuou loteamento, realizando a subdivisão da área acima referida, para a formação de chácaras de lazer, sem autorização do órgão público competente e sem Licenciamento Ambiental (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação do Loteamento)
, desobedecendo ao comando legal do anexo da Resolução n.o 237/1997-CONAMA e do artigo 31 da Lei Complementar Estadual 592/2017.

Apurou-se que
o Denunciado ainda o fez em local inadequado, isto é, em zona rural
, desobedecendo ao comando legal do art. 3o da Lei 6.766/79.

Ainda, restou apurado que
o Denunciado vendeu vários lotes, bem como instalou, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, e contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, obras e serviços potencialmente poluidores no local, tais como: rede de energia elétrica, iluminação, ruas cascalhadas e demarcação dos lotes
.

Ante o exposto,
o Ministério Público denuncia IVANILDO RAMOS VIEIRA como incurso no artigo 50, parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/79, e no artigo 60 da Lei 9.605/98
, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal. (grifos meus) (Id. 275167373).

Sobreveio decisão reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarada extinta a punibilidade do réu/apelado em relação ao crime do art. 60, da Lei n. 9.605/98, determinando o prosseguindo do feito em relação ao crime previsto no art. 50, parágrafo único, I, da Lei n. 6.766/79 (Id. 275168366).

Após fase instrutiva, sobreveio sentença absolvendo o apelando, sob o seguinte fundamento:

(...) considerando que
nestes autos se apuram outras infrações penais, supostamente descortinadas em fiscalização administrativa realizada pela SEMA em 10.10.2018, tendo sido a denúncia recebida em 01.3.2021 e cominando o artigo 50, parágrafo único, inciso I, da Lei no 6.766/79, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão, não está caracterizada a prescrição
da pretensão punitiva estatal,
tampouco há litispendência com os fatos versados nas Ações Penais Públicas no 9490-04.2012.8.11.0015 e 1013923-48.2023.8.11.0015
.

Quanto à alegação de inépcia da petição inicial, melhor sorte não assiste ao acusado
. Segundo a denúncia,
“de data incerta até o dia 10 de outubro de 2018”
, o denunciado
“efetuou loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão competente e em desacordo com as disposições da Lei 6.766/79 e das normas pertinentes do Estado (Resolução n.o 237/1997-CONAMA e art. 31 da Lei Complementar Estadual 592/2017), por meio de venda de lotes não registrados no Registro de Imóveis competente”
[sic].

Ao contrário do alegado,
a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do réu e demais requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP
, não havendo
“alegações contraditórias que comprometem a clareza e precisão necessárias para o exercício da ampla defesa e do contraditório”
[sic].

Diante disso,
rejeito as preliminares arguidas pela Defesa
.

No mérito
, entretanto, da leitura da denúncia, dos elementos informativos colhidos na fase investigativa e,
considerando que durante a instrução processual não foram produzidas provas suficientes para a condenação, constata-se que a pretensão acusatória deve ser julgada improcedente
.

Consta que
a denúncia foi instruída com “Procedimento Investigatório Criminal
(PIC-MP)”, anexado ao ID 39159564, instaurado perante a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop em 08.9.2020 (Protocolo 003133-014/2019) a partir do Ofício no 274/2019/4a PJCS, da 4a Promotoria de Justiça Cível de Sinop/MT,
referentes à Notícia de Fato registrada sob o SIMP no 002271-014/2019 (Inquérito Civil), visando a apuração dos crimes tipificados nos artigos 50 da Lei no 6.766/79 e 60 da Lei no 9.605/98, supostamente praticados por Ivanildo Ramos Vieira
.

A Notícia de Fato que gerou o Inquérito Civil no 002271-014/2019, por sua vez, originou-se a partir do Auto de infração no 160164, Auto de Inspeção no 156588, Termo de Embargo/Interdição no 125207, e Relatório Técnico no 305/DUDSINOP/SEMA-MT/18, documentos encaminhados ao Ministério Público pela SEMA de Sinop
por meio do Ofício no 439/DUDSINOP/SEMA-MT/2018 (fls. 09/17 - ID 39159564).

De acordo com estes elementos de informação, em 10.10.2018, fiscais da SEMA
compareceram no local situado à margem direita da Rodovia Federal BR 163, na altura do KM 832, sentido Sinop-Itaúba, nas coordenadas geográficas: S 11o 42’ 07,2” / O 55° 26’ 13,0” e S 11o 41’40,4” / O 55o 25’ 32,2” e
realizaram fiscalização no empreendimento denominado “Loteamento de chácaras Camping Club”, de propriedade do réu Ivanildo Ramos Vieira, constatando que o empreendimento teria sido instalado sem as devidas licenças ambientais e sem registro ou autorização dos órgãos competentes
, incidindo, em tese, nas condutas típicas previstas nos artigos 50 da Lei no 6.766/79 e 60 da Lei no 9.605/98.

Consta que
em 04.7.2019
(fls. 27/28 – ID 39159564),
o Ministério Público requisitou à Diretoria de Unidade Desconcentrada da SEMA em Sinop/MT cópia integral do processo administrativo instaurado a partir dos documentos elaborados pelos fiscais da SEMA em 10.10.2018, recebendo em resposta os documentos anexados às fls. 34/68, dando conta que o autuado Ivanildo Ramos Vieira, naquela ocasião, sequer havia apresentado a sua defesa administrativa
.

Posteriormente,
em 14.10.2019
(fls. 70/71 – ID 39159564),
o Promotor de Justiça Pedro da Silva Figueiredo Junior solicitou “elaboração de estudo/parecer, com fornecimento de material didático e jurisprudência, concernente a consumação/existência/subsunção/ prática/aplicação do crime previsto no art. 50, da Lei 6.766/79, quando o parcelamento do solo for na modalidade “chácaras/sítios de recreio”
[sic], mas em 13.11.2019 (fls. 76/79 – ID 39159564), determinou a remessa do feito à 4a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT, instaurando-se Conflito de atribuições, que se resolveu com a definição da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop como competente para atuar no feito (certidão de f. 107 – ID 39159564).

Por fim,
em 08.9.2020
(fls. 112/113 – ID 39159564),
o Promotor de Justiça
titular da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop
baixou “Portaria de instauração de Procedimento Investigatório Criminal”, mas na sequência, em 21.9.2020
(ID 39160977),
sem nenhuma outra diligência investigativa, foi oferecida a denúncia
.

Ocorre que
além dos documentos lavrados pelos fiscais da SEMA e que serviram de base para a instauração de procedimento administrativo em face do acusado Ivanildo Ramos Vieira, no curso desta Ação Penal, nenhuma prova foi produzida a fim de corroborar os elementos informativos que instruíram a inicial acusatória
.

Na denúncia oferecida em 21.9.2020 (ID 39160977), o
Ministério Público não arrolou testemunhas, tampouco requereu a produção de prova documental ou pericial
. Durante a instrução, apenas o réu foi interrogado.

(...).

(...)
embora os elementos de informação, consistente no Auto de infração no 160164, Auto de Inspeção no 156588, Termo de Embargo/Interdição no 125207, e Relatório Técnico no 305/DUDSINOP/SEMA-MT/18
, anexados respectivamente às fls. 11/17 do ID 39159564,
informem que em 10.10.2018, fiscais da SEMA teriam identificado possível parcelamento irregular do solo pelo réu Ivanildo Ramos Vieira, sequer há nos autos a conclusão do procedimento administrativo, após o contraditório e ampla defesa, ratificando as autuações e decidindo pela aplicação da respectiva sanção ao autuado e tampouco foram produzidas outras provas, seja testemunhal, documental ou pericial, que corroborassem tais elementos informativos produzidos exclusivamente na fase investigativa
.

Na espécie,
cabe observar o disposto no artigo 155 do CPP, que veda a fundamentação da decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

As provas cautelares são aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova, em razão do decurso do tempo;
as provas não repetíveis são aquelas que uma vez produzidas, não tem como ser novamente coletadas ou produzidas, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória
; provas antecipadas são aquelas produzidas com observância do contraditório, mas em momento processual distinto daquele normalmente previsto, em virtude de situação de urgência ou relevância.

Na espécie, nenhum dos elementos informativos que instruem a inicial se classificam como prova cautelar, não repetível ou antecipada
.

(...).

(...)
se nenhuma prova foi produzida em contraditório judicial, que corroborassem os elementos informativos que instruíram a inicial, outra alternativa não resta senão a absolvição do acusado
.

(...).

Por estes motivos,
não havendo provas judicializadas
que corroborassem os elementos informativos que instruem a inicial, produzidos na fase investigativa,
com fundamento no artigo 155 do CPP, julgo improcedente a denúncia, para absolver Ivanildo Ramos Vieira
da infração penal tipificada no artigo 50, parágrafo único, inciso I, da Lei no 6.766/79, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. (grifos meus) (Id. 275168385).

Inconformado, o membro do Ministério Público que oficia na origem interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, impondo a almejada condenação ao apelado.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Entendo acertada a decisão de origem pela absolvição, diante da impossibilidade de eventual condenação fundada tão somente em elementos informativos obtidos na fase do inquérito policial, os quais não foram corroborados em juízo.

A propósito dispõe o art. 155,
caput
, do CPP:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (grifos meus).

O art. 155, do CPP, que veda a condenação com base em provas produzidas exclusivamente na fase de inquérito policial, faz expressa ressalva às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ocorre que no caso em tela, tal como explicitado pela decisão de primeiro grau, os documentos produzidos pelos fiscais ambientais da SEMA
teriam identificado

possível parcelamento irregular do solo

(...), sequer há nos autos a conclusão do procedimento administrativo, ratificando as autuações (...) tampouco foram produzidas outras provas, seja testemunhal, documental ou pericial, que corroborassem tais elementos informativos produzidos exclusivamente na fase investigativa
(grifos meus).

Na hipótese em tela, embora existam indícios acerca da prática do delito pelo apelado, a ausência de outras provas judicializadas impede a sua condenação, revelando-se de rigor a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Ademais, o entendimento jurisprudencial milita em favor do apelado. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO -
CRIME AMBIENTAL
- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
PESCA EM PERÍODO PROIBIDO E MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS
- ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.605/98 - 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - 2. INCONFORMISMO DA DEFESA - POSTULADA A ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PESCADO QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, À ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME AMBIENTAL -
INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA CONDUTA DO RECORRENTE - AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS - APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
- 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. (...) 2. Embora a ausência de apreensão de pescado não conduza, por si só, à atipicidade da conduta do delito pesca em período proibido e mediante a utilização de petrechos não permitidos por lei, deve-se ter em mente que
a condenação penal requer sempre a certeza acerca da autoria, de forma que a ausência de comprovação de que o recorrente perpetrou o referido crime ambiental, justifica, plenamente, a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, impondo-se, como corolário, sua absolvição, nos moldes do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
. 3. Prejudicial de mérito rejeitada. E, no mérito, recurso provido. (TJMT - APL: 0011310-02.2009.8.11.0003, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 15/07/2015, Data de Publicação: 20/07/2015) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIME.
DESTRUIR OU DANIFICAR FLORESTA
CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 38 DA LEI No 9.605/98), ABSOLVIÇÃO. PLEITO MINISTERIAL CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE ENCONTRAM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. RECURSO PROVIDO.
Para embasar um juízo condenatório, é preciso haver prova judicializada apontando o denunciado como autor do fato ou, pelo menos, corroborando os elementos probatórios colhidos na fase investigatória, sob pena de ser impositiva a absolvição do réu por insuficiência de provas
. (TJPR - APL: 17408552 PR 1740855-2 (Acórdão), Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, 2a Câmara Criminal, j. em 10/05/2018, Data de Publicação: DJ: 2274 06/06/2018) (grifos meus).

DIREITO PENAL.
CRIME AMBIENTAL
. ART. 34, CAPUT, DA LEI No 9 .605/98.
IMAGENS DE SATÉLITE
. PREPS.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO
. 1.
O princípio in dubio pro reo veda condenações baseadas em conjecturas, sem a presença de provas contundentes da ocorrência do delito e da sua autoria
. 2. Hipótese em que a
tese acusatória, relativa a pesca em local proibido, lastreia-se exclusivamente nas imagens de satélite constantes dos autos do inquérito policial
. Reformada a sentença para absolver o réu, fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (TRF-4 - APR: 50042986620224047101 RS, Rel. ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, Sétima Turma j. em 01/08/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - CRIME CONTRA A FLORA
(ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL) -
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
- RECURSO IMPROVIDO. No direito penal pátrio,
a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não se revela plena, impõe-se a absolvição ademais porque ausentes provas judicializadas
a comprovar a autoria delitiva quanto ao apelado. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001594-93.2019.8.11.0101, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/02/2024, Data de Publicação: 04/03/2024) (grifos meus).

Cumpre destacar, com a devida ênfase, que o apelante não juntou nos autos processo administrativo ambiental regularmente concluído que reconheça, de forma definitiva e fundada, a prática da conduta atribuída ao apelado. Os documentos que instruem a denúncia – Relatório Técnico, Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição – apesar de se consistirem em manifestações da Administração Pública, não houve contraditório administrativo ou decisão sancionadora final proferida por autoridade competente.

O princípio do devido processo legal, também aplicável à seara administrativa (art. 5o, LIV, da CF/88), exige que qualquer sanção ou conclusão da Administração derive de procedimento regular, assegurada a ampla defesa e o contraditório (art. 5o, LV, da CF/88). Poderia até haver dúvida em relação à validade da intimação para apresentar defesa no procedimento administrativo, que os documentos supõem a prática delitiva, mas não consta nos autos a conclusão final do aludido procedimento.

A ausência dessa conclusão compromete não apenas o conteúdo probatório das peças administrativas colacionadas nos autos, mas também a própria licitude da produção da prova que embasa a imputação penal, à luz do art. 155, do CPP que, como já mencionado em linhas anteriores, exige a formação do convencimento judicial com base nas provas submetidas ao contraditório. Os documentos produzidos na fase investigativa, carentes de respaldo em processo administrativo findo, não podem, por si sós e sem que haja a ratificação da prova na fase judicial, embasar uma condenação criminal.

A propósito, o STJ já decidiu que:
(...) Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a condenação baseada em provas colhidas em sede de inquérito policial, desde que ratificada pela prova judicializada. (...)
. (AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 11/12/2018, DJe de 01/02/2019).

Em outras palavras, não se cuida aqui de desmerecer a atuação fiscalizatória do órgão ambiental (SEMA), mas de reconhecer a inidoneidade da prova que não passa pelo crivo de um procedimento administrativo sancionador devidamente concluído, o qual se traduz em requisito necessário à conformação da legalidade e da responsabilidade administrativa. A ausência de decisão administrativa final, sancionadora, retira a força probatória mínima dos elementos coligidos pela acusação, comprometendo o nexo de autoria necessário à responsabilização penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de absolvição prolatada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025